Tribunal: TJSP
Processo: 1003602-68.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
BANCO DE DADOS – Inclusão do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome – Declaração de inexistência do débito que transitou em julgado e ausência de discussão sobre indenização por dano moral – Recurso que não se sujeita à ordem de suspensão determinada no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Insurgência da autora em relação ao pedido de obrigação de fazer consistente em não consideração

Ementa:
BANCO DE DADOS – Inclusão do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome – Declaração de inexistência do débito que transitou em julgado e ausência de discussão sobre indenização por dano moral – Recurso que não se sujeita à ordem de suspensão determinada no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Insurgência da autora em relação ao pedido de obrigação de fazer consistente em não consideração da dívida declarada inexistente no seu "score" de crédito sobre o qual a sentença teria sido omissa – Descabimento – Com a exclusão do débito do banco de dados, presume-se afastar qualquer influência, que nem sequer foi demonstrada pela autora, sobre o cálculo do seu "score", cuja responsabilidade não é do Fundo apelado, não havendo omissão no julgado – Honorários advocatícios sucumbenciais – Arbitramento em 15% do valor da condenação – Descabimento – Não houve condenação, o valor da causa é irrisório e o proveito econômico é inestimável – Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC – Honorários arbitrados em R$ 1.412,00 – Sentença reformada neste ponto – Recurso provido em parte.